Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-29.2022.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços Advocatícios - Ação de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais – Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 116.549,70, bem como na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 – Exame: Autor que não se desincumbiu do

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços Advocatícios - Ação de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais – Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 116.549,70, bem como na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 – Exame: Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Não restou comprovada nos autos a falha na prestação de serviços advocatícios – A atuação do advogado que consiste em obrigação de meio, sendo que não está vinculada à obtenção de resultado pretendido em ação judicial - Responsabilidade civil do advogado que depende da comprovação de culpa – Dano material e moral não configurados - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.